Tribunal: TCU
Processo: 040.301/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18985/2021-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE em favor de Josiene da Silva Coutinho. Considerando que o ato em questão contempla incorporação de quintos/décimos com base na remuneração de função comissionada diferente da efetivamente exercida pela interessada; Considerando que consta do ato em epígrafe, informação consignada pela Gestor de pessoal nos seguintes termos: "FC-3/Assistente Administrativo/Assistente de Juiz/Assistente de Diretor de VT, foi transformado em Assistente Secretário/FC-5, através do ATO TRT 615 de 18/12/97." Considerando que, por meio do Acórdão 4783/2014-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal deixou assente que a incorporação de quintos/décimos deve se dar com base na remuneração da função comissionada exercida, nos termos do art. 3o da Lei 8.911/1994; Considerando que, no caso dos autos, houve a incorporação de 5/5 da FC-5 em vez da FC-3, função esta efetivamente exercida pela inativa, em afronta ao art. 3o da Lei 8.911/1994; Considerando que a posterior alteração/transformação da função exercida pela ex-servidora não tem o condão de modificar o valor da função já incorporada, tendo em vista a natureza jurídica da vantagem, que tem por objetivo conferir estabilidade financeira aos ocupantes de cargos em comissão e funções comissionadas; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Josiene da Silva Coutinho (XXX.339.354-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 040.301/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Josiene da Silva Coutinho (XXX.339.354-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.